Tribunal: STF
Processo: ARE 1575855
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Cooperativa de Eletrificação Rural do Norte do Paraná – CERCAR interpõe agravo (eDoc 52) contra a decisão (eDoc 50) que, à anotação de que a controvérsia foi examinada à luz da legislação infraconstitucional, inadmitiu o extraordinário (eDoc 44) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 38) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA ELETRIFICAÇÃO RURAL. TARIFA. DIFERENÇA ENTRE COOPERATIVAS PERMISSIONÁRIAS E AUTORIZADAS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 1º, §2º, II, do Decreto nº 7.891/2013 e do artigo 1º, §4º, do Decreto nº 9.642/2018, e ordem à parte ré que elabore cálculos tarifários a serem utilizados para adquisição de energia elétrica da COPEL. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inconstitucionalidade ou ilegalidade no critério adotado para diferenciar tarifas impostas às cooperativas rurais permissionárias e autorizadas; (ii) determinar se a correção do valor da causa segue os parâmetros legais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A legislação vigente diferencia cooperativas de eletrificação rural em duas categorias: permissionárias e autorizadas. As cooperativas autorizadas, por natureza, são regidas por ato administrativo de caráter precário, enquanto as permissionárias observam regime jurídico próprio, com padrões rigorosos de eficiência e manutenção do serviço adequado, nos termos do art. 175, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    4. A diferenciação tarifária entre cooperativas autorizadas e permissionárias encontra fundamento nos regimes jurídicos distintos que as regem. Trata-se de tratamento desigual que respeita o princípio da isonomia, ao considerar as peculiaridades das categorias e o caráter precário da autorização, sem que isso implique discriminação injustificada. 



    5. Os decretos impugnados, ao instituírem a redução progressiva dos subsídios tarifários, estão em conformidade com o ordenamento jurídico e com a política pública de eletrificação rural, não violando dispositivos constitucionais programáticos, que possuem eficácia limitada e dependem de regulamentação infraconstitucional para sua plena aplicabilidade. 



    6. Não há ilegalidade na ausência de metodologia de cálculo tarifário específica para cooperativas autorizadas, uma vez que o regime precário não impõe os mesmos direitos e obrigações das permissionárias. 



    7. Quanto à impugnação ao valor da causa, a sentença está de acordo com o art. 291 e art. 292, §2º, do CPC, ao determinar que o valor corresponda ao benefício econômico estimado, baseado no subsídio mensal alegado pela parte autora. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso de apelação desprovido.



    Tese de julgamento : 1. "É constitucional a diferenciação tarifária entre cooperativas de eletrificação rural autorizadas e permissionárias, diante dos distintos regimes jurídicos que as regem, em observância ao princípio da isonomia". 2. "Os decretos nº 7.891/2013 e nº 9.642/2018, ao promoverem a redução progressiva de subsídios tarifários, estão em conformidade com a política pública de eletrificação rural e não violam normas constitucionais programáticas de incentivo ao cooperativismo".



    Em suas razões, o agravante alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Sustenta violação aos arts. 5º, caput, 174, § 2º, e 187, VI e VII, da Constituição Federal, aduzindo, em suma, que:



    O acórdão recorrido legitimou situação de flagrante desigualdade de tratamento entre consumidores rurais em condições jurídicas e fáticas substancialmente iguais. 



    i) O decreto estabelece uma tarifa X para que os consumidores rurais da área de concessão da Copel paguem pelos seus consumos de energia elétrica;



    ii) Esse mesmo decreto estabelece que a mesma tarifa X seja cobrada dos também de outros consumidores rurais da Copel. Mas, desta feita, atendidos por uma rede de energia particular de propriedade dos agricultores associados da cooperativa Cercar/agravante. É esta cooperativa que, com os recursos dos seus agricultores associados, construiu as suas redes de distribuição de energia elétrica particulares, é a cooperativa que dá manutenção nessas redes e as operam e pagam todos os demais custos, custos tributários, comerciais, etc, ou seja, a cooperativa é quem lhes prestam os serviços de distribuição de energia elétrica, os mesmos serviços prestados pela concessionária (Copel, no caso).



    iii) observe-se, então, que a concessionária tem duas classificações de consumidores rurais: os atendidos pela sua rede de distribuição, e os atendidos pela rede de distribuição particular;



    [...]



    v) Evidencia-se, então, que consumidores iguais, que adquirem energia da mesma distribuidora, prestadora de serviços públicos, acabam pagando preços diferentes por força da igualdade tarifária imposta pelo decreto examinado, o que, como consequência, acaba por produzir tarifa maior para os ruralistas sócios da Cercar; e, em conclusão tem-se que um paga a tarifa X, na qual o custo da manutenção vem embutido, mas o outro vê-se obrigado a pagar a tarifa X, e mais o custo dessa manutenção (repetição necessária).



    [...]



    A Constituição Federal é categórica ao determinar que o Estado deve apoiar e estimular o cooperativismo, não apenas como diretriz programática, mas como princípio estruturante da política econômica nacional. A redação do §2º do art. 174 não permite dúvidas quanto à exigência de conduta positiva por parte do Estado no sentido de fomentar, facilitar e fortalecer o papel das cooperativas.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Considerando o regime jurídico distinto das cooperativas de eletrificação rural permissionárias, não há de falar em tratamento tarifário isonômico entre elas e as cooperativas de eletrificação rural autorizadas.



    [...]



    Nesse contexto, todos os regulamentos da ANEEL e decretos do Poder Executivo Federal, incluindo os Decretos nºs 7.891/2013 e 9.642/2018, não podem ser considerados inconstitucionais por violação ao princípio da isonomia.



    [...]



    Nessa toada, infundado o argumento de que os decretos regulamentares combatidos na presente ação não tenham dado adequada interpretação sistemática e teológica às normas constitucionais, porquanto estão em harmonia com a opção legislativa de priorizar a prestação do serviço de eletrificação rural por meio de cooperativas permissionárias.



    [...]



    Por fim, entendo que no caso concreto descabe a intervenção do Poder Judiciário em atribuições privativas dos Poderes Executivo e Legislativo, sob pena de desajustar a política pública, econômica e social adotada no setor de energia elétrica.



    [...]



    Após a análise das razões recursais e dos fundamentos da decisão de primeira instância, entendo que a sentença não merece reparos. É orientação da jurisprudência dos tribunais superiores que a intervenção do Poder Judiciário em opções adotadas pela administração pública, especialmente quando envolvidos critérios técnicos de setor regulados e agências reguladoras, como no caso, deve ser excepcional. Em regra, o Poder Judiciário não dispõe da compreensão adequada de todos os fatores ligados à opção do administrador por um ou outro critério técnico. Deve-se privilegiar, nessas hipóteses, a solução adotada pela agência reguladora. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.202.073-AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Base de cálculo. Decreto 7.891/2013. Afronta aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 6. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%.



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente